Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-02.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA LATERAL. DINÂMICA CONFLITANTE. TESE DA AUTORA COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, afirma que por meio das fotografias juntadas aos autos é possível verificar que o veículo do recorrido tentou ingressar na via em que transitava sem a devida sinalização, causando o abalroamento. Requer a reforma da sentença para que os danos materiais sejam fixados com base no menor orçamento apresentado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50471758). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que a recorrente se encontra patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 50471817).
3. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial por entender que as teses apresentadas pelas partes são conflitantes e as provas dos autos incapazes de elucidar a dinâmica do acidente.
4. Todavia, da análise das provas e das teses apresentadas é possível verificar que a tese do réu não se sustenta.
5. Alega a autora que trafegava na via quando o veículo do requerido executou uma manobra à direita invadindo a via e colidindo no seu veículo. Já o requerido informa que se encontrava com seu veículo estacionado com o motor desligado.
6. A foto de ID 50470631 demonstra que o veículo da autora sofreu arranhões do lado direito a partir da metade da porta dianteira até o final do paralama traseiro. As fotos de ID 50470627 e 50470628 demonstram que o veículo do requerido foi abalroado no paralama e para-choque dianteiro esquerdo.
7. Da análise das fotos e teses apresentadas, prevalece a da autora. Ou seja, que o requerido efetuou manobra invadindo a via na qual o veículo da autora trafegava. Se estava de marcha à ré, como alegou a autora, muito provavelmente estava efetuando baliza sem sinalização para estacionar o veículo, momento em que a lateral dianteira esquerda do seu veículo abalroou a lateral direita do veículo da autora.
8. Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, da análise dos danos dos veículos é impossível comprovar a tese do requerido de estar estacionado com o motor desligado e ter seu veículo abalroado pelo veículo da autora.
9. Apurada a responsabilidade pelo acidente de trânsito, a indenização deverá ser fixada com base no menor orçamento, salvo se não estiver condizente com os danos. Precedente: (Acórdão 1425806, 07034334420208070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. No caso dos autos, a requerente apresentou três orçamentos todos condizentes com os danos decorrentes da colisão objeto dos autos. Dessa forma, a indenização deve ser fixada no valor do menor orçamento, no total de R$ 900,00 (ID 50470633).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.